Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727329-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MÔNICA SILVA VASCONCELOS contra a decisão ID origem 160741105, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal na Ação de Obrigação de Fazer n. 0705148-58.2023.8.07.0006, movida em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela no sentido de determinar à ora agravada a imediata instalação de relógio medidor, bem como o fornecimento de energia elétrica para a sua residência, situada na AR 14, Conjunto 14-A, Lote 04, Sobradinho 02, Brasília/DF, CEP 73062-414, nos seguintes termos: A instalação de estruturas para a prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica subordina-se ao planejamento e gestão da cidade, atribuição exclusiva dos municípios e, por extensão, do Distrito Federal, por força da previsão constitucional (art. 30 da Carta). Não cabe ao Judiciário determinar onde e quando a empresa fornecedora deverá realizar as obras destinadas à infraestrutura e distribuição dos serviços, sob pena de interferir indevidamente na atribuição típica do Executivo. Ocupações ilegais não têm direito de exigir a instalação de serviços públicos, sob pena de se sacrificar a estrutura planejada para as ocupações legais, desequilibrando injustamente a distribuição de ônus e bônus inerentes ao desenvolvimento urbano, o que pode resultar também em comprometimento da estrutura planejada para a cidade legal. A existência de projeto urbanístico e início de processo de regularização denota apenas um fato incontornável: as ocupações existentes na área a ser regularizada estão em situação de ilegalidade, pois, com o perdão pela tautologia, só se "regulariza" o que está irregular. Se a ocupação subsiste como irregular, o que é mero eufemismo para ilegal, não há suporte jurídico para a exigência de instalação de infraestrutura e prestação de serviços que são destinados a ocupações legítimas. Portanto, não há plausibilidade jurídica que ampare o deferimento de liminar. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a imposição judicial de instalação de serviços públicos em ocupações ilegais não apenas subverte a incumbência do Judiciário, que é de fazer valer a lei, e não subvertê-la, mas invade indevida e temerariamente competência do Executivo e, mais grave, estimula a prática de ilegalidades como a ocupação ilícita de imóveis, fomentando a expansão urbana ilegal, fenômeno causador de inúmeras externalidades ambientais negativas. Pior: confere preferência na extensão das obras de infraestrutura e ligações em áreas ocupadas ilegalmente, em prejuízo às ocupações legais, sobrecarregando a estrutura que deve ser racionalmente planejada, para o fim de se garantir um mínimo de eficiência. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma que, em 2022, solicitou à agravada o fornecimento de energia elétrica para sua mencionada residência, mas que teve seu pedido negado em virtude da operação de derrubada dos barracos existentes no local. Conta que, desde esse evento, a agravada suspendeu o fornecimento de energia no local. Defende que a sua residência está situada em local objeto de projeto urbanístico, para o qual já entregou documentação necessária para regularização, que já havia sido iniciada, consoante indica o documento elaborado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. Conta que, nada obstante a sinalização da CODHAB/DF quanto ao trâmite da regularização da área, foi promovida a derrubada das edificações que se encontravam no local, o que ensejou a propositura de demanda judicial pelos respectivos moradores (processo n. 0716546-97.2022.8.07.0018). Relata que, no referido processo, foi concedida liminar para suspender a derrubada e, por esse motivo, deveria ter sido restabelecida a prestação dos serviços de energia elétrica. Argumenta que a decisão recorrida contraria a as recomendações do Ministro Relator na ADPF n. 828, utilizada como fundamento para suspensão das desocupações, quais sejam, de reduzir os danos e assegurar a dignidade dos ocupantes informais. Pontua que o fornecimento de energia elétrica configura serviço essencial e indispensável à moradia digna. Sustenta que o pleito formulado é respaldado pelo art. 15 da Lei Complementar Distrital n. 986/2021, arts. 13, § 7o, e 36 da Lei Federal n. 13.465/2017, no art. 32, inciso III, do Decreto no 42.269/2021 e no art. 175, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal – CF. Destaca que o perigo de dano, para efeito de antecipação dos efeitos da tutela, reside no fato de que permanecerá sem poder utilizar utensílios domésticos e iluminação, o que viola a dignidade da pessoa humana. Ressalta que a medida requerida não é capaz de provocar prejuízos à agravada, porquanto, em caso de posterior revogação da liminar, bastará cessar o fornecimento de energia. Assim, a agravante requer, em suma: a) antecipação da tutela, para que seja determinado à agravada o fornecimento de energia elétrica e a instalação do relógio medidor; b) no mérito, o provimento do recurso, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar, e c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido. No despacho ID 48981814, determinei a expedição de ofício à Gerência de Regularização Fundiária – GEREC/DIREC/CODHAB para esclarecer se a agravante foi contemplada com o terreno situado na AR 14, Conjunto 14-A, Lote 04, Sobradinho 02, Brasília/DF, CEP 73062-414. O prazo fixado no citado despacho transcorreu sem resposta (ID 49584785). A agravante peticionou requerendo a juntada do Processo SEI n. 00392-00022781/2022-96, em que afirma constar a vinculação do imóvel ao seu nome (IDs 49607001 e 49607002). No despacho ID 49623492, esclareci que a documentação anexada pela agravante não foi suficiente para subsidiar o convencimento deste Relator e determinei a reiteração do ofício à GEREC/DIREC/CODHAB. A CODHAB/DF juntou documentos e informou, em síntese, que, “[...] após verificação da área técnica foi constatado que não houve realocação da Sra. Mônica Silva Vasconcelos, nem mesmo autorização que permita a ocupação do lote por parte da autora [...]” (IDs 49801899, 49806260, 49806266, 49806261, 49806262, 49806263 e 49806264). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nessa perspectiva, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e que não se tem notícia de sua revogação, não constato a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Aprecio, então, o pedido formulado em sede de antecipação de tutela recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A seguir, passo a analisar a presença das condições que autorizam a concessão da medida. Em consulta aos autos de origem, não localizei documentos que atestam o pedido de fornecimento de energia encaminhado à agravada, tampouco a recusa de atendimento. Nada obstante, a ora agravante afirmou que tal negativa se deu em razão da derrubada determinada pelo DF Legal e defendeu, tanto na origem quanto nestes autos recursais, que a energia elétrica deveria ser fornecida, pois o seu terreno (AR 14, Conjunto 14-A, Lote 04, Sobradinho 02, Brasília/DF, CEP 73062-414) possui projeto urbanístico e de regularização em curso perante a CODHAB. De acordo com a agravante, essas alegações foram respaldadas no documento ID origem 156645824, o qual indica que o endereço em comento está inserido no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado “Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II”. Ocorre que o serviço de prestação de energia elétrica pretendido pela agravante, por sua natureza, é capaz de provocar risco à segurança e à integridade física das pessoas, razão pela qual é regido por normas técnicas, a exemplo daquelas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nesse aspecto, ao consultar o sítio eletrônico da Neoenergia[1], consta que, para solicitar “ligação de energia”, é necessário: - Estar com as instalações elétricas de acordo com as normas técnicas; - Não possuir débitos junto a distribuidora; - Nos casos de consumidores a serem ligados em alta tensão ou edifícios com quatro ou mais Unidades Consumidoras, será necessário submeter o projeto das instalações elétricas à aprovação da Neoenergia. (Grifou-se) A seu turno, a Resolução ANEEL n. 1.000/2021 dispõe, em seu art. 15, que [...] a conexão das instalações ao sistema de distribuição é um direito do consumidor e demais usuários e deve ser realizada após solicitação, mediante a observância das condições e pagamentos dos custos dispostos na regulação da ANEEL e na legislação. E, de acordo com os arts. 29 e 30 da citada Resolução, incumbe aos consumidores observar, em suas instalações, as normas técnicas e adotar providências necessárias à segurança. Confiram-se: Art. 29. O consumidor e demais usuários devem observar em suas instalações as normas e padrões da distribuidora, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas dos órgãos oficiais competentes, naquilo que for aplicável e não contrariar à regulação da ANEEL. Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora; II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações; III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora. Ademais, a instalação elétrica para a qual o consumidor requer a ligação deve ser acompanhada de projeto, inclusive, em determinados casos previstos na legislação específica, subscrito por responsável técnico (art. 33, Resolução ANEEL n. 1.000/2021). Nos casos de solicitação de conexão permanente, isto é, quando não há prazo estabelecido para o fim da utilização do serviço público de energia elétrica, a distribuidora somente é obrigada a realizá-la se as instalações elétricas do consumidor satisfazerem as condições técnicas de segurança, proteção, operação e demais condições estabelecidas na legislação (art. 17, Resolução ANEEL n. 1.000/2021). Neste momento processual, contudo, não localizei, nos autos de origem, informações a respeito da suficiência e adequação das instalações no local pretendido pela agravante para recebimento de energia elétrica. É dizer, diante da inexistência de informações a respeito da efetiva formulação do pedido e das razões para o seu indeferimento – caso efetivamente tenha ocorrido –, nem mesmo é possível saber se a agravada vistoriou o local e atestou que possui condições para a prestação dos serviços. E, nesse aspecto, o direito individual aos serviços públicos essenciais, dentre os quais se enquadra o fornecimento de energia elétrica, não pode arriscar o direito à segurança, à integridade e à incolumidade física da população como um todo, a ponto de se permitir a ligação de energia elétrica em local que não se sabe se possui a devida estrutura para recebê-la. Para além desse aspecto, ressalto que, conforme informações prestadas pela CODHAB/DF, o endereço indicado pela agravante é composto por 13 (treze) lotes, que apresentam áreas variáveis e uso “RU – Residencial Unifamiliar”, os quais são destinados à realocação de famílias nos casos necessários, nos termos do Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado “Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II”. De acordo com a CODHAB/DF, o referido Projeto está enquadrado na Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social – REURB-S. Nos termos do art. 9o, da Lei Federal n. 13.465/2017, a Regularização Fundiária Urbana – REURB “[...] abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes”. A REURB-S consiste na regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda e assim declarados pelo Poder Executivo municipal (art. 13, inciso I, Lei n. 13.465/2017). No âmbito do Distrito Federal, a aplicação da referida Lei Federal deve ser conjugada com a Lei Complementar Distrital n. 986/2021, que prevê, em seu art. 10, inciso II, os requisitos exigidos dos candidatos a beneficiários da REURB-S, quais sejam, renda familiar igual ou inferior a 5 (cinco) salários mínimos, não ter sido beneficiado em programas habitacionais do Distrito Federal ou de outra unidade federativa, residir no Distrito Federal nos últimos 5 (cinco) anos, mesmo que não seja no endereço a ser regularizado, dentre outros. Trata-se, portanto, de programa destinado à concretização do direito à moradia para pessoas de baixa renda. Na região administrativa indicada pela agravante, a convocação dos candidatos para apresentação da documentação necessária à regularização da ocupação dos terrenos se deu por meio do Edital n. 10/2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF n. 105 de 6.6.2022 (ID 49806262). Ocorre que, segundo a CODHAB/DF, a agravante não teve a realocação e nem a ocupação do lote em comento autorizada (ID 49806266). Os documentos por ela apresentados tampouco comprovam a sua vinculação ao terreno (IDs 49607001 e 49607002). Há indícios, portanto, de ocupação irregular. Assim, determinar o fornecimento energia elétrica em favor da agravante significaria contribuir para a frustração do procedimento inerente à REURB-S, ao garantir os meios necessários para a moradia de pessoa diversa daquelas que se cadastraram e participaram do regular procedimento para a obtenção do terreno. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.neoenergia.com/web/brasilia/sua-casa/ligacao-nova. Acesso em: 10 ago. 2023.